Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. DEMONSTRADO. PRETENSÃO APARELHADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HISTÓRICO ESCOLAR E FICHA FINANCEIRA. HIGIDEZ DO DÉBITO. NOTIFICAÇÃO DO APELANTE. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto a precificação das mensalidades, diferente do regime tradicional, em que a instituição de ensino define o quê e quando o aluno vai estudar, no sistema de créditos é o estudante quem tem a palavra final, haja vista que nesse sistema o aluno paga por matéria que estuda e não por uma grade fixa semestral.
1.2. Dito isso, da análise dos autos, verifica-se que houve um equívoco do apelante, quanto ao excesso de execução, pois nos referidos meses de maio e junho de 2017, o apelante cursou 30 (trinta) créditos, ou seja, 5 (cinco) créditos a mais do que o pactuado no contrato, condição que torna – totalmente - natural o aumento das mensalidades nesses meses, tendo em vista que o apelante acumulou mais créditos do que o normal.
1.3. Portanto, a decisão que examina de forma crítica e analítica as questões efetivamente relevantes aos deslinde da controvérsia, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional prevista no princípio do livre convencimento, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação (art. 489 do CPC), pois de qualquer sorte, porque, ao contrário do aduzido pelo recorrente, houve suficiente enfrentamento de todas as questões suscitadas por ele na causa, condição que impõe a REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
2. O inadimplemento da obrigação na data avençada implica na mora do devedor de forma automática, sendo desnecessária a notificação ou a interpelação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora, nos termos dos art. 397 do Código Civil - mora ex re.
3. Da mesma forma, nas ações monitórias para cobrança de serviços educacionais inadimplidos, cuja obrigação é positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada parcela, nos termos dos arts. 389, 397, 407 e 408 do Código Civil.
4. Portanto, verifica-se que não houve nenhuma irregularidade na cobrança, devendo permanecer hígido os valores exigidos pelo apelado, situação que respalda a cobrança da dívida, mesmo que em valores superiores, posto que justificado pelos créditos a mais cursados pelo discente.
5. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.